Tribunal: TJES
Processo: 5001302-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GDU LOTEAMENTOS LTDA. e outros
RECORRIDO: FLAVIANO MATOS RUY
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001302-84.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
GDU LOTEAMENTOS LTDA e GAFISA S/A.

RECORRIDA:
FLAVIANO MATOS RUY

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GDU LOTEAMENTOS LTDA e GAFISA S/A
contra a sentença proferida em
ID 5772008
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as requeridas ao pagamento SOLIDÁRIO de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR as requeridas a restituição SOLIDÁRIA do valor de R$ 23.630,23 (Vinte e três mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos) valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade da sentença em razão não ter sido oportunizado à parte recorrente a possibilidade de produção de provas e de alegações finais nem informou sobre a possibilidade de abreviamento do procedimento, e, no mérito, requer seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de comprovação do acordo relativo ao pagamento dos débitos dos lotes, sobretudo porque o termo de contrato não estaria assinado pelas partes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, não vejo a prática de qualquer ato processual em desacordo com o procedimento sumariíssimo do Juizado Especial, nos termos da Lei de Federal n. 9.099/95, tendo em vista que, desde o despacho inicial, a parte recorrente tinha ciência da necessidade de indicação fundamentada da pretensão da produção de provas em contestação, sobre pena de indeferimento do pedido genérico. Vejamos:

2.1. Havendo pedido de produção de prova oral, conclusos para análise do requerimento. Vale dizer, o requerimento genérico de provas sem a devida fundamentação será indeferido de plano.

Assim, analisando a contestação vejo que a parte recorrente postulou de forma genérica a produção de provas, ou seja, não demonstrou a necessidade de produção de outras provas, sobretudo as orais, para a além das provas documentais, tanto que nem mesmo em suas razões recursais indica qual prova pretendia produzir e qual fato controvertido pretendia provar.

Se não bastante isso, entendo pela desnecessidade de outras provas, além das provas documentos apresentados pelas partes nos autos, visto que o deslinde da demanda dependente da análise de direito e quando de fato basta a prova documental.

Também não prosperar a alegação de não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais, tendo em vista a inexistência de referido ato processual no rito dos juizados especiais, tanto que, não sendo produzida e desnecessárias as provas orais, procedeu-se ao julgamento antecipado do mérito, afastando qualquer alegação de ter sido proferida decisão sem oportunizar a parte se manifestar, já que a parte recorrente teve oportunidade de impugnar a pretensão autoral, ou seja, a matéria objeto da sentença foi amplamente discutida pelas partes.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação de nulidade da sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de comprovação do acordo relativo ao pagamento dos débitos dos lotes, sobretudo porque o termo de contrato não estaria assinado pelas partes.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, caberia à parte recorrente o dever de quitar os débitos relativos ao condomínio e IPTUs, nos termos da cláusula contratual, e, assim não procedendo, as quitou a parte recorrida, por solicitação da recorrente, e mesmo após notificação extrajudicial para ressarcimento, quedou-se inerte a parte recorrente. Vejamos trecho da sentença:

Observo, ainda, que a requerida deveria quitar todos os débitos relativos aos condomínios e IPTUS, conforme consta da cláusula 1.3 do contrato de ID 19659033:

1.3 RESTRIÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE – Sobre a propriedade do Imóvel não pesam outros ônus, quer de natureza pessoal, judicial ou extrajudicial, estando quite com impostos e taxas regularmente lançados, não contestados e devidos até esta data, com exceção das taxas associativas e parcelas de IPTU – Imposto Territorial Urbano, que eventualmente encontrese em aberto e que serão devidamente quitadas pela VENDEDORA quando do recebimento do PREÇO.

Além disso, a parte autora junta diversas notificações extrajudiciais e e-mails trocados (ID. 19660609) com a parte requerida, onde esta afirma diversas vezes que era necessário realizar o pagamento e posterior ser solicitado o pedido de reembolso.

Em contestação a requerida nada fala acerca das promessas de pagamento e fundamenta sua defesa sustentando que os débitos discutidos são de natureza propter rem.

Entretanto, a parte autora só é responsável pelo pagamento de IPTU e de taxas condominiais APÓS a entrega do loteamento, por se tratar de despesa propter rem relativa a imóvel objeto de compromisso de compra e veda, porque a responsabilidade de tais despesas depende da efetiva imissão a posse do adquirente do bem, sendo importante destacar que são nulas de pleno direito cláusulas contratuais que impliquem na renúncia ou disposição de direito em situação envolvendo relação de consumo (art.51, I do CDC). Nesse sentido:

[...]

Assim, deverá a requerida restituir os danos materiais pagos pelo autor referente as despesas condominiais e IPTU devidamente pagos e comprovados em IDs. 19660740, 19659302, 19659303, 19659043, que somados chegam ao valor total de R$ 23.630,23 (vinte e três mil seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos).

Quanto aos danos morais, estes pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, evidente o dano moral visto que a parte autora tentou por diversos meios que questão fosse resolvida extrajudicialmente, entretanto a requerida sempre agiu com descaso prometendo prazos e não cumprindo, motivo pelo qual há abalo moral sofrido pelos autores.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

[...]

Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

Ademais, inobstante a parte recorrente sustentar a inexistência de assinaturas das partes no contrato, vejo que referida tese não foi ventilada por oportunidade da contestação, oportunidade em que deveria ter formulada toda a tese de defesa aplicável ao caso em respeito ao princípio da concentração da defesa, não o fazendo, o juízo de primeiro grau não analisou a tese, o que tornaria a sua análise nessa oportunidade em verdadeira supressão de instância, já que constitui claramente em inovação recursal.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)